Tribunal: TJSP
Processo: 2131076-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2131076-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 11, é embargada
CLÁUDIA BEATRIZ ROSSI FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131076-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 4697
2
VOTO No 4697
PROCESSO No: 2131076-21.2020.8.26.0000/50000
CLASSE ASSUNTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSOCIAÇÃO
EMBGDO: CLÁUDIA BEATRIZ ROSSI FERNANDES
EMBGTE: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 11
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC inexistentes. Interposição do recurso com finalidade de
reanálise do mérito e prequestionamento. Controvérsia
recursal que foi devidamente enfrentada no julgado.
Embargos rejeitados.
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido nestes
autos.
Em apertada síntese, justifica a embargante o cabimento dos presentes embargos
diante de suposta “inconsistência” do julgado que, segundo o embargante,
indevidamente lhe atribuiu responsabilidade pelas cotas associativas.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício, ou a requerimento, ou
corrigir erro material.
De início, observo que consiste o erro material em algum equívoco, reconhecido
primo ictu oculi, cuja correção pode ser realizada de ofício vez que não apresenta
alteração direta no conteúdo decisório questionado. Não há nenhum equívoco dessa
natureza no julgado.
No que tange a alegada omissão, observo que o julgador deve enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido
já se pronunciou o C. STJ após a vigência do CPC/2015: STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). E no caso vertente todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131076-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 4697
3
relevantes foram enfrentadas suficientemente.
A contradição decorre da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de
julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.
Nesse passo já decidiu o C. STJ: “(...) a contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e
não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a
fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada” (Processo EDcl no
REsp 1199617 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial 2010/0116885-2
- Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma Julgado em
18/11/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 29/11/2010) ou aquela que se verifica
em suposto confronto com a lei (STJ - EDcl no REsp 218.528/SP, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ
22/04/2002, p. 210)
O manejo destes embargos, em verdade, tem nítido propósito de reformar o julgado
para obter outra decisão que lhe seja favorável; tal pretensão não se coaduna com a
natureza dos embargos, cuja infringência só se manifesta de forma reflexa.
III DISPOSITIVO
Destarte, REJEITO os embargos de declaração, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator